Tribunal: TJDFT
Processo: 0726876-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ana Paula Francisca de Azevedo em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto Quadrix –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando que lhe seja assegurada a reserva de uma das vagas destinadas a candidatos negros a serem providas via do certame no qual se inscrevera, assegurando-lhe sua reinserção na respectiva listagem de aprovados e concorrentes às vagas reservadas. De sua parte, intenta a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado com a ratificação da medida. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que fora aprovada nas fases avaliativas do concurso público realizado pela administração local, por intermédio da banca Quadrix. Esclarecera que concorrera às vagas reservadas a candidatos negros, não havendo, contudo, sido reconhecida como negra quando submetida à comissão de heteroidentificação, conquanto detenha fenótipos suficientes a enquadrar-se como tal. Defendera que a probabilidade de seu direito se mostra patenteada por um conjunto de fatores, a despeito de o Juízo a quo ter indeferido a antecipação da tutela de evidência vindicada, sob o pretexto de não haver vislumbre nem de ilegalidade – consubstanciada pela exclusão da candidata da cota afeta a negros – por parte da banca examinadora, nem periculum in mora, vez que existente possibilidade de ser nomeada em momento posterior ao proferimento do provimento sentencial, acaso acolhido o pedido deduzido. Pontificara a desnecessidade de dilação probatória para restar atestado que é negra, dado que seus fenótipos sobejam evidenciados pelas fotos anexadas ao fólio processual e pelo seu histórico genético - demonstrado pela constância da informação “cor parda” na certidão de óbito de sua genitora. Nessa senda, sustentara que a cor de sua pele, somada às características de sua face e à textura de seus cabelos, notabilizam a típica miscigenação de quem é considerado pardo. Pontuara a prescindibilidade de profunda instrução probatória no que tange à percepção de que a resposta que lhe fora conferida pela banca fora genérica. Aduzira, ademais, a ilegalidade do ato administrativo, ante a aplicação da teoria dos motivos determinantes, da Portaria Federal no 4/2018 e do Decreto Distrital no 42.951/22, e a ofensa do aspecto material do princípio da legalidade. Nesse toar, afirmara que a teoria dos motivos determinantes estabelece que “a motivação de um ato deve condizer com a realidade sob pena de nulidade”, sendo que, in casu, verifica-se o descompasso entre a realidade fática e a motivação do ato administrativo que se pretende anular, porquanto eivada de generalidade suscetível de caracterizar vício de motivação, e, consequentemente, nulidade do ato impugnado. Quanto à Portaria Federal no 4/2018 e o Decreto Distrital no 42.951/22, salientara que ambos versam sobre a presunção relativa de veracidade da autodeclaração prestada por candidato, a qual prevalecerá quando a comissão de heteroidentificação estiver diante de dúvida razoável e motivada no que diz respeito ao fenótipo daquele que se submete à supradita avaliação. Posto isso, frisara que a resposta concedida pela banca acerca de sua reprovação na etapa de heteroidentificação não é passível de convencer cabalmente que a candidata não é negra, defronte ao teor genérico do qual está eivada. Acrescera que os elementos probatórios acostados aos autos geram indagações sobre a raça da candidata, reforçando a necessidade de ser a autodeclaração presumida verdadeira. Em continuidade, alegara que tanto a portaria quanto o decreto fixam que a comissão de heteroidentificação será composta por cinco membros e seus suplentes, todavia, analisando o edital do concurso em questão, observa-se que remanescera composta por apenas três membros, havendo, portanto, vício de legalidade. Verberara, ainda, que a banca violara o princípio da equidade ao lhe negar o direito de concorrer pelas cotas destinadas às pessoas de sua raça, atentando, destarte, contra direito fundamental que, a seu turno, respalda o controle de constitucionalidade do ato que o violara. Enfatizara que o periculum in mora encontra-se retratado pelo fato de, se não reservada vaga para a agravante, haverá prejuízo irreversível perante a impossibilidade de ser nomeada dentro das vagas disponíveis para posse, visto que o concurso será homologado em 27 de julho de 2023 e, consecutivamente, as vagas serão devidamente preenchidas. Destacara, demais disso, a imprescindibilidade de ser concedida a antecipação de tutela pleiteada, em razão de a data de homologação do concurso estar bastante próxima, havendo risco de ser prejudicada de forma irreversível se precisar aguardar para que sua pretensão seja examinada. Alfim, ressaltara que o conjunto probatório colacionado ao caderno processual e a jurisprudência que citara evidenciam que seu direito é provável, eis que ilegal o ato perfectibilizado pelo instituto agravado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ana Paula Francisca de Azevedo em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto Quadrix –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando que lhe seja assegurada a reserva de uma das vagas destinadas a candidatos negros a serem providas via do certame no qual se inscrevera, assegurando-lhe sua reinserção na respectiva listagem de aprovados e concorrentes às vagas reservadas. De sua parte, intenta a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado com a ratificação da medida. Do aduzido afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à apreensão da plausibilidade da argumentação desenvolvida pela agravante no sentido de que, no âmbito do concurso público atinente ao Edital no 31/2022 – Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, fora indevidamente considerada como inapta a concorrer a vaga reservada a negros e pardos, posto que, de acordo com a averiguação fenotípica erigida pela banca examinadora do certame em etapa regulamentar do concurso público, concluíra que não se enquadrara como negra/parda, o que não condiz com sua realidade fenótipa. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Consignada essa ressalva, deve ser registrado que a tutela provisória de urgência almejada reveste-se de natureza cautelar, pois destinada a assegurar a eficácia da prestação demandada, resguardando-se a utilidade do processo. Conforme pontuado, a agravante não visa sua imediata investidura no cargo almejado, mas que lhe seja reservada a vaga obtida para investidura futura, acaso acolhido o pedido que formulara. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência, ainda que de conteúdo cautelar, deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo suporte material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência demandada, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. Sob essa realidade, ao menos neste exame perfunctório, a prestação cautelar não pode ser concedida, pois não se reveste dos pressupostos necessários à sua concessão. Vejamos. Consoante dispõe o Edital no 31/2022 – Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 30 de junho de 2022, que regra o concurso no qual se inscrevera a agravante, observara a regra inserta no § 3o do artigo 1o da Lei 12.990/2014. O item do instrumento convocatório dispusera acerca das vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam negros, obedecendo ao percentual de 20% (vinte por cento) das vagas como determinado na norma, assim como aos procedimentos de verificação da condição declarada pelo candidato como pessoa negra e que concorrera às vagas em separado[2]. Especificamente sobre o procedimento de verificação da heteroidentificação, previra o edital o seguinte: “(...) 11.8 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 11.8.1 Os candidatos que se autodeclararem negros serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso público, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 11.8.1.1 Será convocada para o procedimento de heteroidentificação a quantidade de candidatos equivalente a três vezes, considerando-se o número de vagas reservadas às pessoas negras previstas neste edital, considerando-se a classificação em todas as fases, respeitados os empates na última colocação, e resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no edital do concurso público. 11.8.1.2 Os candidatos serão convocados para participar do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 11.8.1.3 A critério do INSTITUTO QUADRIX, poderá ser solicitado ao candidato que confirme, em momento oportuno, a sua participação no procedimento de heteroidentificação. 11.8.1.4 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação. O não comparecimento ao local de realização do procedimento de heteroidentificação no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 11.8.2 Os candidatos que se autodeclararem negros e que não forem convocados para o procedimento de heteroidentificação serão remanejados para a lista de classificação geral, de ampla concorrência. 11.8.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 11.8.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, munido de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 11.8.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por, no mínimo, três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 11.8.5 O procedimento de heteroidentificação poderá ser filmado pelo INSTITUTO QUADRIX para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 11.8.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 11.8.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 11.8.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 11.8.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 11.8.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 11.8.7.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 11.8.7.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei no 4.990/2012. 11.8.8 O candidato que se recusar a ser filmado no procedimento de heteroidentificação perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, passando sua inscrição a ser processada como de candidato de ampla concorrência. 11.8.8.1 O candidato que, após avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação e que tenha sido aprovado nas fases anteriores continuará participando do concurso público, concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados. 11.8.8.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 11.8.8.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 11.8.9 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 11.8.10 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservado a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso público. 11.8.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 11.8.11.1 O candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar negro e, no procedimento de heteroidentificação, for considerado como pessoa negra e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. 11.8.11.2 As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 11.8.12 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 11.8.13 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral, de ampla concorrência. 11.8.14 A nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste item e observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 11.8.15 Na hipótese de o candidato aprovado tanto na condição de negro quanto na de deficiente ser convocado primeiramente para o provimento de vaga destinada a candidato negro, fará jus aos mesmos direitos e benefícios assegurados ao servidor com deficiência. 11.8.16 O resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.8.16.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 11.8.16.2 O julgamento do recurso será realizado por comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 11.8.17 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.8.18 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. (...)”.[3] Seguindo a regulação editalícia, tendo sido aprovadas nas provas técnica objetiva e discursiva, a agravante fora convocada para submissão ao procedimento de heteroidentificação fenotípica, cujo escopo é preservar a lisura do sistema de cotas e conferir destino de vagas aos candidatos negros e pardos, a quem a norma discrimina positivamente e confirma a garantia constitucional, eliminando-se eventuais fraudes por aqueles que não são, por óbvio, negros ou pardos e, por tal condição, não sofrem ou não sofreram, assim como seus ancestrais, não podem concorrer às vagas reservadas. Esse procedimento deriva da premissa proveniente da autodeclaração realizada pelo concorrente, destinando-se a confirmar sua legitimidade. No caso, por ocasião do procedimento de verificação da condição da autenticidade da autodeclaração do candidato de que se trata de pessoa negra, a banca examinadora do certame não considerara a agravante como pessoa negra ou parda, como se infere do parecer abaixo reproduzido: “PARECER: Inapto(a). A Comissão de Heteroidentificação, por sua maioria, não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo). O não enquadramento na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. A Comissão de Heteroidentificação não pretende questionar a identidade do(a) candidato(a), mas apenas cotejá-la com a visão que a sociedade teria de cada candidata ou candidato, sem questionar a convicção de pertencimento étnico-racial. O único critério utilizado foi o fenótipo para aferição da condição declarada, não sendo consideradas características genotípicas como o critério de ancestralidade”.[4] A agravante, não se conformando com a desqualificação da autodeclaração que firmara, aviara recurso administrativo, que fora desprovido. Por oportuno, transcreve-se as razões do desprovimento do recurso, in verbis: “Indeferido. A comissão recursal de heteroidentificação, composta de três integrantes, e dois suplentes, distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, considerando a filmagem e fotografia do procedimento de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão de heteroidentificação e a argumentação do recurso apresentado, por unanimidade, ratifica a decisão, fornecendo assim parecer desfavorável ao enquadramento do(a) candidato(a) como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso, por não apresentar conjunto de características negroides suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. Para reconhecer uma pessoa socialmente como negra (preto ou pardo) a comissão recursal de heteroidentificação utilizou o conceito de raça social, que é explicado pelo antropólogo Kabengele Munanga (graduado pela Universidade de Lubumbashi e doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo) como uma categoria construída a partir de um conjunto de características negroides visivelmente identificadas de diferenças fenotípicas, critério relevante e decisivo, como a cor da pele, cabelos encarapinhados ou crespos, formato do nariz com dorso lardo, lábios grandes e carnudos, sobrancelha grossa e outros critérios morfológicos que denotem o indivíduo como negro, considerando os aspectos que, historicamente, na interação social, têm sido propiciadores de estigmas, estereótipos, preconceitos e discriminações, alusivos às origens pretensamente ‘raciais’ das pessoas. Assim, não foram consideradas características biológicas e genéticas, descendência ou ancestralidade. A identidade racial não depende apenas da percepção individual sobre si, mas da confirmação pelo grupo ao qual se declara fazer parte e pela definição dada pelos outros. Os traços fenotípicos, por serem aqueles que induzem à discriminação, são, portanto, o conjunto de regras que presidem a medida das identificações dos(as) candidatos(as) para legitimar o acesso à política de cotas para negros (pardos ou pretos).” [5] Consignados os atos e fatos precedentes e as premissas normativas que devem governar a resolução da postulação, ao menos nessa análise perfunctória, o resultado do procedimento de verificação da heteroidentificação promovido pela banca examinadora não padece de ilegalidade. A banca examinadora, no caso, cingira-se a cumprir a etapa de heteroidentificação fenotípica, conforme previsão editalícia, para afastar fraudes, com base na análise do fenótipo de cor/raça dos candidatos. Conforme mencionado, essa etapa avaliativa destina-se a aferir se as características pessoais do candidato são de pessoa negra/parda, conforme se declarara por ocasião da inscrição no certame, sem prejuízo de acrescerem-se à aferição informações subsidiárias. Conseguintemente, o resultado da banca avaliadora, obedecidas as formalidades constantes do edital, é dotado de presunção de legalidade quanto ao objeto e teor do ato, contudo, é passível de invalidação tanto pelo órgão que o emanara, mormente por ocasião de interposição de recurso administrativo pelo candidato interessado, assim como pelo Judiciário, cujo exame, frise-se, é de controle de legalidade. No caso, o resultado do procedimento de verificação da heteroidentificação está provido de sustentação e conforme com os princípios que balizam os atos administrativos, encontrando-se regularmente motivado. Com efeito, após entrevista e análise visual de heteroidentificação, concluíra a banca examinadora que a agravante, não obstante sua autodeclaração, não se enquadrara, mediante análise fenotípica, na condição de pessoa negra. Essa apreensão, revestida de presunção de legitimidade, deve ser prestigiada, porquanto sua elisão demanda prova em sentido contrário, não se afigurando suficiente sua confrontação com a autodeclaração. E essa digressão somente será possível mediante incursão probatória, pois inviável que o parecer advindo da banca examinadora, devidamente fundamentado e aparelhado, seja ignorado sem prova passível de infirmar seu acerto, desguarnecendo-se de legitimidade. Nesse ponto, há que ser assinalado que o resultado aferido pela banca examinadora do certame não anula a percepção da agravante sobre si mesma, sua ancestralidade ou sua forma de socialização no núcleo familiar e sociedade. O apurado pela banca examinadora tivera por finalidade apenas a classificação dos candidatos que se inscreveram no concurso público para concorrem às vagas destinadas aos negros e pardos, e a apuração promovida, portanto, fora pautada por critérios objetivos, mas que não interferem na apreensão subjetiva do concorrente. A nuança de que a agravante não detém características fenotípicas, segundo os critérios técnicos manejados que legitimem que seja qualificada como negra ou parda, em nada interfere em sua autopercepção. Nesse contexto, a agravante se submetera à banca examinadora de acordo com os ditames das normas que regem o certame e a banca não validara sua autodeclaração, por entender que não aparenta características predominantes de indivíduo pertencente à população negra de pele parda, tais como, cor da pele, textura do cabelo e formato do rosto, fenótipos analisados pelos componentes da Banca. Acentue-se que recorrera ela administrativamente dessa decisão e a banca examinadora do recurso, à unanimidade, no total de 3 (três) votos contrários, confirmara a não validação da autodeclaração da agravante, culminando com o desprovimento de seu recurso. Desse modo, conquanto não concorde com o resultado que fundamentara sua exclusão da lista específica de candidatos negro, fora devidamente fundamentada. O procedimento adotado pela banca examinadora fora o mesmo aplicado em relação a outros candidatos, de modo que a reinclusão da agravante com base nos mesmos documentos utilizados pela banca examinadora inexoravelmente acarretaria violação ao princípio da isonomia com relação aos demais candidatos, tendo em vista que eles, da mesma forma, tiveram analisadas suas autodeclarações com base nos mesmos critérios questionados. Assim, ao menos por ora, não se infere ilegalidade no ato administrativo de exclusão da agravante da listagem especial de candidatos negros. Ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteara o procedimento da avaliação da autodeclaração, não compete, então, imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação das análises realizadas pela banca, competindo-lhe simplesmente aferir se derivara de previsão legal e editalícia, se fora aplicada de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato. Aliás, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato pode ou não ser considerado como negro. Diante dessas evidências infere-se que, em tendo sido respeitada a dignidade da agravante e garantidos o contraditório e a ampla defesa e, considerando que o edital previra como critério para inserção na cota racial a validação da autodeclaração, apresentada pelos candidatos optantes pelas cotas étnico- raciais, após a avaliação de fenótipo realizada pela Comissão de Averiguação e tendo sido assegurado vista dos e resultados e o direito de recorrer contra o resultado do procedimento de heteroidentificação, o Judiciário não está provido de legitimação para adentrar no exame da avaliação de acordo com os critérios que reputam como adequados e corretos e, ainda, a apurar se se adéquam ou não características próprias desse grupo racial de negros e pardos. Considerando que o edital foi claro e que inexiste qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão que negara o recurso administrativo da agravante e mantivera sua exclusão do certame como cotista negro, e ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela cautelar carente dos seus pressupostos de sustentação, o efeito suspensivo ativo carece de respaldo. Reitere-se, por pertinente, que a apreensão do desacerto do resultado alcançado demanda dilação probatória, incompatível com a fase em que a ação principal se encontra. Ademais, da negativa da tutela provisória de natureza antecipada não advém dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, pois, acaso acolhido o pedido que deduzira, será viabilizada sua eventual contratação. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] ID Num. 48672102 - Pág. 11 (fl. 87) [3] Edital de ID 48672102, págs. 11/12 (fls. 87/88) [4] ID 48672100, pág. 4 (fl. 24). [5] ID 48672100, pág. 4 (fl. 24).